Tribunal: TJSP
Processo: 1006011-67.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SINISTROS - DANOS ELÉTRICOS - SEGURADORA QUE RESSARCIU SEGURADOS DIANTE DA OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS OCASIONADOS POR DESCARGA ELÉTRICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA RÉ
– Alegação de ausência de documentos indispensáveis para a propositura da ação, de falta de interesse de agir pela ausência de pedido administrativo e ilegitimidade

Ementa:

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SINISTROS - DANOS ELÉTRICOS - SEGURADORA QUE RESSARCIU SEGURADOS DIANTE DA OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS OCASIONADOS POR DESCARGA ELÉTRICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA RÉ
– Alegação de ausência de documentos indispensáveis para a propositura da ação, de falta de interesse de agir pela ausência de pedido administrativo e ilegitimidade passiva – Inocorrência - Os documentos acostados à petição inicial atendem ao disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil, inclusive quanto à prova do pagamento do valor pleiteado - A prévia reclamação em via administrativa não é pressuposto para o ajuizamento da ação – A concessionária ré é responsável pela distribuição de energia elétrica no local onde ocorreram os eventuais danos - Preliminares afastadas.
- Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da causa, de maneira que o julgamento antecipado não implica qualquer lesão ao contraditório e à ampla defesa.
- Responsabilidade objetiva que exige, contudo, comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e os danos causados - Falta de prova convincente das alegações contidas na inicial - Sentença reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342672
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006011-67.2019.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado CAIXA SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006011-67.2019.8.26.0291 -Voto no 30773
2
Apelação Cível no 1006011-67.2019.8.26.0291
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelada: Caixa Seguradora S/A
Juiz: Carlos Eduardo Montes Netto
Comarca: Jaboticabal 3a Vara
Voto 30773
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS - SINISTROS - DANOS ELÉTRICOS -
SEGURADORA QUE RESSARCIU SEGURADOS
DIANTE DA OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS
OCASIONADOS POR DESCARGA ELÉTRICA -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA RÉ
Alegação de ausência de documentos indispensáveis
para a propositura da ação, de falta de interesse de
agir pela ausência de pedido administrativo e
ilegitimidade passiva Inocorrência - Os documentos
acostados à petição inicial atendem ao disposto no
artigo 320 do Código de Processo Civil, inclusive
quanto à prova do pagamento do valor pleiteado - A
prévia reclamação em via administrativa não é
pressuposto para o ajuizamento da ação
A
concessionária ré é responsável pela distribuição de
energia elétrica no local onde ocorreram os eventuais
danos - Preliminares afastadas.
- Cerceamento de defesa
Não ocorrência
Os
documentos acostados aos autos são suficientes para
o deslinde da causa, de maneira que o julgamento
antecipado não implica qualquer lesão ao contraditório
e à ampla defesa.
- Responsabilidade objetiva que exige, contudo,
comprovação do nexo de causalidade entre a conduta
e os danos causados - Falta de prova convincente das
alegações contidas na inicial - Sentença reformada.
Recurso provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
195/199) que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006011-67.2019.8.26.0291 -Voto no 30773
3
danos1 ajuizada por Caixa Seguradora S/A em face de Companhia
Paulista de Força e Luz, para condenar a ré a pagar à autora o valor de
R$ 2.790,00 (dois mil, setecentos e noventa reais), com correção
monetária pela tabela prática do TJSP a partir do desembolso e com
juros de mora a contar da citação.
Condenada a ré ao pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados
em R$ 1.000,00.
Recorre a ré alegando, preliminarmente,
inépcia da petição inicial por ausência de documentos essenciais para a
propositura da ação; falta de interesse de agir diante da ausência de
pedido administrativo; ilegitimidade passiva; e cerceamento de defesa
pela ausência de prova testemunhal e não realização de prova pericial
simplificada. No mérito, sustenta, em síntese, i) a unilateralidade das
provas apresentadas; ii) a aplicabilidade da Resolução Normativa
414/2010 da ANEEL; iii) a responsabilidade do usuário pelas instalações
elétricas internas; iv) a ausência de nexo causal entre as atividades da ré
apelante e os danos que a autora pretende sejam ressarcidos; e v) não
houve qualquer conduta ilícita por parte da concessionária que pudesse
justificar os danos ocasionados nos equipamentos. Pede a concessão de
efeito suspensivo ao recurso.
O
recurso
foi
bem
processado
e
respondido (fls. 235/273).
É o relatório.
O pedido de efeito suspensivo resta
prejudicado diante da análise do recurso.
1 Valor da causa: R$ 2.790,00 em dezembro de 2019. Sentença disponibilizada no DJE
de 04/03/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006011-67.2019.8.26.0291 -Voto no 30773
4
As preliminares de inépcia da petição
inicial, falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva foram
devidamente afastadas pelo D. Magistrado:
“A
petição
inicial
é
apta,
pois
os
documentos coligidos pela autora permitiram, à Companhia ré a
ciência dos fatos que lhe foram imputados.
Mostraram-se, pois, suficientes para que à
ré pudesse apresentar contestação, refutando os fatos e
eventos alegados.
A preliminar de ausência de interesse
processual não merece ser acolhida, eis que despiciendo o
exaurimento da esfera administrativa para ingresso da ação
judicial.
Ainda, não se olvide da resistência ao
pleito inicial pela requerida, ao impugnar o mérito e postular a
sua improcedência, originando o interesse processual e
tornando a prestação jurisdicional necessária.
Não há que se falar em ilegitimidade
passiva da ré, uma vez que no local onde ocorreram os
eventuais danos a concessionária responsável pela distribuição
de energia elétrica é a ré.”
Registre-se que os documentos acostados
à petição inicial (fls. 63/108) atendem ao disposto no artigo 320 do
Código de Processo Civil, inclusive quanto à prova do pagamento do
valor pleiteado.
Não há que se falar em cerceamento de
defesa, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o
deslinde da controvérsia e o julgamento antecipado, sem a realização de
oitiva de testemunhas e prova pericial simplificada, não implicou qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006011-67.2019.8.26.0291 -Voto no 30773
5
lesão ao contraditório e à ampla defesa. Além disso, mostrando-se
suficientes os elementos trazidos aos autos para embasar o
convencimento do magistrado, com possibilidade de solução do litígio,
nada impede que o juiz julgue o feito no estado em que se encontra.
A autora, seguradora sub-rogada nos
direitos dos contratos de seguro que firmou com os usuários dos serviços
de eletricidade fornecidos pela ré-apelante, DROGARIA SÃO LUCAS
JABOTICABAL LTDA. e AMARILDO STOQUE, ajuizou a presente ação
buscando o ressarcimento dos danos materiais que seus segurados
sofreram e que ela indenizou, em decorrência de descarga elétrica, que
teria provocado a queima dos aparelhos eletroeletrônicos que
guarneciam os imóveis dos segurados.
Consigna-se
que,
embora
a
responsabilidade da ré seja objetiva por se tratar de concessionária de
serviço público e porque se está diante de relação de consumo, faz-se
necessário demonstrar o nexo causal entre a conduta omissiva/comissiva
da ré, ora apelante, e os danos causados nos equipamentos.
Feitas estas considerações, voltando ao
caso específico dos autos, verifica-se que a prova está lastreada nos
documentos de fl. 63/108, quais sejam, Apólices de Seguro, Orçamentos,
Laudos Técnicos, Comprovantes de Transferências Bancárias (TED) e
Notificações enviadas via e-mail pela autora à ré para ressarcimento dos
valores indenizados aos segurados.
Ora, com todo respeito, não há como
aceitar as conclusões contidas nos referidos documentos, isoladas, como
prova do nexo causal, isso para não falar da unilateralidade dos
documentos.
Ainda que isso não bastasse, mesmo em
se admitindo que os danos causados aos equipamentos teriam se dado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006011-67.2019.8.26.0291 -Voto no 30773
6
em função de descarga elétrica, não há como se afirmar, diante da
absoluta ausência de outras provas ou vistorias, que a alegada descarga
elétrica teria ocorrido na rede elétrica que conduz a energia até os
imóveis dos segurados, pois, obviamente, referida descarga ou defeito
poderia ter ocorrido na rede interna dos imóveis.
Embora a apelada tenha notificado via e-
mail a apelante sobre a ocorrência dos sinistros, não lhe possibilitou a
realização de vistoria ou perícia para aquilatar o que de fato aconteceu
na data em que os fatos ocorreram.
Nessa senda, o fato de a responsabilidade
ser objetiva não conduz à dispensa da prova do nexo causal.
Não existe nos autos prova produzida sob
a égide do contraditório acerca da origem dos danos alegados, ônus que
competia à autora.
A propósito, segue precedente desta
Corte:
"Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento de
danos julgada improcedente. Pretensão à reforma integral ou
parcial manifestada pela autora. A empresa de energia
elétrica é responsável pelos danos causados a aparelhos
elétricos em decorrência de falha na prestação de serviços.
Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Se
esses danos são ressarcidos por seguradora, esta tem o
direito de requerer o reembolso, por força do artigo 786 do
Código Civil. No caso concreto, todavia, não foi cabalmente
demonstrado o nexo causal entre o dano sofrido pelo
segurado e eventual falha no serviço de fornecimento de
energia elétrica. Verba honorária de sucumbência que não
pode ser reduzida, sob pena de resultar em remuneração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006011-67.2019.8.26.0291 -Voto no 30773
7
aviltante. Arbitramento que deve ser feito por equidade, nos
termos do § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil de
2015. RECURSO DESPROVIDO."
(TJSP; Apelação 1004316-36.2017.8.26.0554; Relator: Mourão
Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santo André - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/04/2018;
Data de Registro: 27/04/2018).
Ademais, apesar de ser prescindível o
esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação, observa-
se que os aparelhos que teriam sido danificados sequer foram colocados
à disposição da ré.
Dessa forma, a posição da autora é
demasiadamente cômoda: recebe o comunicado do sinistro, elabora
unilateralmente seus laudos, avalia e aceita os valores indicados pelos
segurados e indeniza, sabedora de que será ressarcida, sem sofrer
qualquer prejuízo, eis que ainda se beneficia da franquia.
Ora, tal comodidade, acaba por onerar os
demais consumidores de energia, uma vez que o prejuízo sofrido pela ré
ao pagar a indenização, sem dúvida, de alguma maneira, será repassado
nas contas de consumo.
Resumindo: a apelada vende seu produto
(seguro), recebe por ele e se não ocorrer sinistro, seu lucro é integral, o
mesmo ocorrendo em caso de sinistro, pois apesar de indenizar o
segurado, recebe o valor de volta em ação regressiva, jamais arcando
com prejuízo algum.
Ora,
é
bom
frisar
que
o
mesmo
entendimento, em relação à teoria do risco, aplica-se tanto à apelante
quanto à apelada, porquanto ambas as atividades se acham inseridas
nesse contexto, o que significa dizer que para propor a ação regressiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006011-67.2019.8.26.0291 -Voto no 30773
8
deve a seguradora fazer prova constitutiva do seu direito, demonstrando
a existência de nexo causal entre o dano e o ato ilícito do qual se
originou, não bastando a realização de provas unilaterais, das quais a ré
não participou na formação.
Nessa conformidade, a improcedência da
ação é de rigor.
Posto isso, dá-se provimento ao apelo
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, condenando a
autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).
MARINO NETO
Relator